Tribunal: TJDFT
Processo: 0708026-98.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708026-98.2024.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CATARINA RODRIGUES ROCHA APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Busca e Apreensão ajuizada por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A contra CATARINA RODRIGUES ROCHA buscando a apreensão do veículo objeto do contrato de mútuo, em razão da mora da ré. Utilizo como parte deste o relatório de ID 76141656: Cuida-se de ação de Alienação Fiduciária (9582) entre as partes em epígrafe. O Autor concedeu ao Réu um financiamento no valor de R$ 23.756,16 (vinte e três mil setecentos e cinquenta e seis reais e dezesseis centavos), para ser restituído por meio de 60 prestações mensais, mediante Contrato de Financiamento de no 16392020, para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária, celebrado em 04/06/2022. Em garantia das obrigações assumidas, o Réu transferiu em Alienação Fiduciária, o bem descrito no supramencionado contrato, a saber: Marca: FIAT/UNO MILLE ECONO, Modelo: FIAT/UNO MILLE ECONOMY, Ano Fabricação: 2010, Cor: PRETA, Chassi: 9BD15822AB6521506, Placa: JIK6D43, RENAVAM: 00255805438. Ocorre, porém, que o Réu se tornou inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir da parcela de número 18, vencida em 20/12/2023, incorrendo em mora desde então, nos termos do artigo 2o e § 2o, do DecretoLei no 911/69, com as alterações da Lei no 13.043/2014. O Autor, seguindo os procedimentos estabelecidos pela Lei no 13.043/2014, constituiu a mora do Réu, por meio da notificação formalizada por carta registrada com aviso de recebimento. A concessão da liminar foi deferida, conforme decisão de ID 219906008. Foi promovida a busca e apreensão do bem e a requerida foi devidamente citada (ID 224282085). Citado, a requerida, por meio da Defensoria Pública, apresentou termo de acordo extrajudicial firmado com o banco autor e apresentou o pagamento integral da dívida. Na petição de ID 226153601, o autor informou que a requerida foi vítima de fraude, tendo em vista que não firmou qualquer acordo extrajudicial com a requerida e não recebeu o pagamento noticiado. Informa que não aceita pagamento via PIX e não recebe valores por aplicativo de mensagens, além do que os valores foram pagos a terceiro estranho à lide. Requer a procedência da demanda, visto que não teve culpa na fraude sofrida pela requerida. A requerida apresentou manifestação no ID 232120869, alegando que a fraude se deu em razão na falha aos sistemas informatizados da instituição financeira (fortuito interno) e que o acordo deve ser declarado válido. Conforme decisão de ID 235440507, "Diante da gravidade das alegações e da repercussão das alegações, inclusive diante de outros feitos não protegidos por sigilo e diante do acesso irrestrito ao teor de processos, oficie-se a a Corregedoria e Presidência do Colendo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (PA SEI), remetendo-se cópia dos presentes autos, noticiando a situação e solicitando orientações quanto ao acesso irrestrito de terceiros a processos. O fato novo trazido aos auto não pode ser considerado como forma de pagamento na presente demanda, uma vez que se extrapola aos limites do pedido. O pagamento noticiado não foi feito nos autos e não foi fornecida a competente quitação pelo credor. Intimado o credor, ressaltou não lhe ter sido feito o pagamento." Após, vieram os autos conclusos para sentença. É o relatório, passo a decidir. O Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião julgou procedente o pedido nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para, confirmando a liminar, consolidar a propriedade e posse plena e exclusiva nas mãos da autora, do veículo Marca: FIAT/UNO MILLE ECONO, Modelo: FIAT/UNO MILLE ECONOMY, Ano Fabricação: 2010, Cor: PRETA, Chassi: 9BD15822AB6521506, Placa: JIK6D43, RENAVAM: 00255805438. e, em consequência, declaro rescindido o compromisso firmado entre as partes. A parte autora poderá transferir o bem para si ou terceiro que indicar, independentemente do trânsito em julgado e livre do ônus da alienação, na forma do art. 3o, §1o, do Decreto-Lei no 911/69, com a redação atribuída pela Lei no 10.931/04, nos exatos termos da medida liminar (tutela satisfativa) já deferida. Em razão da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento das custas e honorários, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, § 2o, do CPC. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade, que ora defiro, já que a requerida se acha assistida pela Defensoria Pública do DF, a qual realiza o controle prévio das condições econômicas de sua assistida. Resolvo o mérito, com fulcro no art. 487, I, CPC. Operada a preclusão, nada mais requerido nos autos, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Havendo interposição de apelação e tendo em vista que a presente sentença não é passível de retratação, deverá a Secretaria intimar a parte recorrida, para resposta ao recurso no prazo legal, e promover a imediata remessa dos autos ao egrégio Tribunal. Publique-se e intimem-se. Inconformada, a ré interpôs Apelação no ID 76141658 alegando a necessidade de reforma da sentença. Aduz que foi vítima de fraude, que decorreu de um fortuito interno da instituição financeira, pois o banco foi negligente ao não proteger os dados sensíveis no processo judicial. Afirma que a instituição financeira, ciente da recorrência de golpes, deveria ter marcado os documentos que continham informações como nome completo, documentos, endereço e dados do contrato como sigilosos no sistema do PJe, de modo a afastar a ocorrência do golpe. Destaca que a instituição financeira não apenas deixou de proteger os dados, mas também, na própria petição inicial, descreveu como os golpes ocorriam, tornando público um roteiro para a fraude, tendo sofrido o golpe exatamente o passo a passo descrito pelo banco. Assim, defende que a fraude decorreu de falhas nos procedimentos de segurança, e não de um fator externo pelo qual não poderia ser responsabilizado. Defende que a falta de cuidado com os dados expostos é vista como uma violação do princípio da boa-fé objetiva e dos deveres anexos ao contrato, como lealdade, colaboração e proteção. Invoca a aplicação da teoria da aparência, afirmando que foi levada a acreditar que negociava com um representante do banco, pois o golpista tinha acesso a todos os seus dados e utilizou a logomarca da instituição. Tece outras considerações. Requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença e com determinação de abatimento do valor pago do saldo devedor do contrato, ou a condenação do apelado a proceder à sua devolução à apelante. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida em sentença. Contrarrazões no ID 76141662, impugnando os fundamentos recursais pelo não provimento do recurso. Intimada acerca do não conhecimento do recurso em razão de razões dissociadas, a apelante apresentou petição no ID 77752651 pugnando pelo conhecimento do recurso. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não deve ultrapassar a barreira de conhecimento. Nos termos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, ao interpor Apelação a parte deverá impugnar especificamente as razões da sentença. Este o texto legal: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. § 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. § 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões. § 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. Colaciono esclarecimento doutrinário sobre a matéria: 2. Regularidade formal. Para que o recurso de apelação preencha o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal, é preciso que seja deduzido pela petição de interposição, dirigida ao juiz da causa (a quo), acompanhada das razões do inconformismo (fundamentação) e do pedido de nova decisão, dirigidos ao juízo destinatário (ad quem), competente para conhecer e decidir o mérito do recurso, tudo isso dentro dos próprios autos principais do processo. Faltando um dos requisitos formais da apelação, exigidos pela norma ora comentada, não estará satisfeito o pressuposto de admissibilidade e o tribunal não poderá conhecer do recurso. Não existe no sistema do CPC brasileiro vigente a “apelação por instrumento”. Sobre o tema, v. coments. CPC 203 e CPC 1007. (...) II: 6. Exposição do fato e do direito. Tal qual ocorre na petição inicial (CPC 319 III), também na apelação deverá ser providenciada exposição do fato que deu origem à ação, bem como o direito que a parte entende deter. Deve também ser exposta a decisão contra a qual se volta o recurso. III: 7. Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido. (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]. 7a edição. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. RL-1.192) No caso dos autos, a apelante aduz a falha na prestação do serviço, pois imputa o fato de ter sido vítima de golpe à instituição financeira, por não ter tratado corretamente seus dados sensíveis, ao passo que a sentença julgou procedente o pedido por reconhecer que, comprovada a inadimplência e concretizada a apreensão do bem dado em garantia, necessária a consolidação da autora na posse do veículo, ressaltando a impossibilidade de discussão acerca da falha na prestação do serviço nesta ação de busca e apreensão, por ter natureza de procedimento especial. Vejamos: O feito encontra-se apto a receber julgamento antecipado, não sendo necessária a produção de provas outras, uma vez que os suprimentos documentais já acostados se afiguram suficientes à compreensão do alcance da pretensão e ao desate da controvérsia instaurada, a teor do que determina o art. 355, inciso I do CPC. A matéria de fato não se encontra controvertida nos autos. Assim, a produção de outras provas no caso em apreço não é necessária, porque os documentos juntados são suficientes para a apreciação da demanda. Não foram suscitadas preliminares e constato presentes os pressupostos processuais e condições da ação, passo ao exame do mérito. No mérito, o pedido formulado na petição inicial - de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente (Decreto-Lei n° 911/69) - submete-se a regime jurídico próprio, de modo que não se trata de cobrança do saldo devedor do financiamento, mas de natureza reipersecutória do automóvel descrito na inicial. Neste ritmo, cabe assinalar que na ação de busca e apreensão de bem dado em alienação fiduciária não se discute o valor da dívida, nem mesmo os critérios de cálculo, muito menos as verbas que incidem sobre a obrigação. Apenas se analisa a incidência dos lindes da mora, não se entrevendo no caso concreto, qualquer abuso, conforme será analisado no decorrer da fundamentação desta sentença. Assim, se apura, de início, que a existência de negócio jurídico entre as partes relativa ao veículo apreendido é incontroversa. A requerente provou a existência do negócio jurídico (Cédula de Crédito Bancário), não existindo vício de vontade que resultou na sua emissão. Restou provado que a parte ré deixou de pagar as prestações do contrato e a não purgação da mora na forma do art. 3o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969, tendo mesmo admitido nos autos. Cumpre delinear que contrato firmado pelas partes afigura-se regular, atendendo aos requisitos do art. 66-B da Lei 4.728/65, a mora está devidamente comprovada, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, como se vê pela notificação extrajudicial encaminhada à parte ré e não houve a purgação tempestiva, uma vez que o art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69 prevê que a purgação da mora deve ser feita mediante o pagamento do valor integral da dívida pendente, de acordo com a quantia apresentada pelo autor na inicial. Em conformidade com o art. 3o do Dec. Lei 911/1969, cinco dias após executada a liminar, entenda-se executada a liminar e citada a devedora, consolidar-se-á nas mãos do credor a propriedade e posse plena e exclusiva do bem, salvo se houver purga da mora pelo devedor pagando esse a integralidade da dívida pendente, conforme os valores apresentados pelo credor na petição inicial, situação em que o bem será restituído ao devedor. In casu impende reconhecer que não houve purgação da mora. Em suma, inexistem nos autos a descaracterizar a existência do descumprimento contratual, notadamente quando comprovada a constituição em mora pela notificação juntada aos autos, sendo que somente com a purga da mora da totalidade do débito afastaria retomada do bem. (...) Cumpre salientar que a parte requerida foi vítima de fraude perpetrada por terceiro, tendo em vista que o acordo extrajudicial noticiado não foi firmado com o autor e verifica-se que o comprovante de pagamento tem como beneficiário pessoa estranha ao feito. Assim, conforme já decidido, fato novo trazido aos autos não pode ser considerado como forma de pagamento na presente demanda, uma vez que se extrapola aos limites do pedido. O pagamento noticiado não foi feito nos autos e não foi fornecida a competente quitação pelo credor. O banco credor ressaltou não lhe ter sido feito o pagamento. Desta forma, não é possível declarar válido o pagamento efetivado e declarar quitada a dívida. Caso a parte requerida sinta-se prejudicada, deverá ajuizar ação própria nesse sentido, tendo em vista que o procedimento da Busca e Apreensão é especial em relação às demais demandas. Dessa forma, procede o pleito da autora para consolidar em suas mãos a propriedade plena do bem. (destacou-se) Analisando-se as razões do apelo, verifica-se que a ré não impugna os fundamentos recursais, apenas replica os fundamentos trazidos na petição de ID 76141651. Resta claro, assim, que não houve impugnação aos fundamentos da sentença combatida, sendo necessário entender que as razões do recurso dissociadas, havendo clara violação ao princípio da dialeticidade, sendo impossível conhecer do recurso. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RAZÕES DISSOCIADAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. (...) 3. Apesar de irresignado com a decisão prolatada, o recorrente não enfrenta os argumentos da decisão. Isso porque, na hipótese dos autos, a decisão agravada não conheceu do recurso de apelação, até porque não adentrou ao mérito da controvérsia recursal, a qual tratava dos pedidos para que a agravada viesse a ser condenada a “a) apagar, após a comunicação de entrega, todas as chaves e senhas utilizadas durante a instalação pelo apelante; b) eximir o apelante de responsabilidades de segurança após a passagem da infraestrutura e c) durante o período de criação, não compartilhar acesso aos servidores, a fim de preservar o trabalho realizado pelo apelante”. 3.1. Ocorre, contudo, que no presente agravo interno, o recorrente não atacou os fundamentos do decisum, de modo que, em momento algum, discorreu acerca da inovação recursal.3.2. Dessa forma, da análise das razões de inconformismo do recorrente e do teor do provimento judicial atacado, verifica-se a inexistência de correspondência entre os seus fundamentos, configurando a inépcia do recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1934908, 0720678-20.2023.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 06/11/2024.) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A teor do art.1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, na petição do agravo interno o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada. 2. Na hipótese, o agravante, em suas razões recursais, deixou de enfrentar os fundamentos da decisão combatida, violando o princípio da dialeticidade recursal. Por não ter atacado de forma direta e específica as razões da decisão monocrática impugnada, o agravo interno não deve ser conhecido, pois inepto. 3. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1896523, 0706934-22.2023.8.07.0012, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2024, publicado no DJe: 07/08/2024.) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA PELO AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A análise da peça recursal leva ao não conhecimento do presente recurso, tendo em vista sua clara inépcia, por não impugnar especificamente quaisquer dos fundamentos declinados na r. sentença. Sendo certo, portanto, que a parte recorrente apresentou razões dissociadas dos fundamentos expostos na r. sentença, deixando, assim, de expor os fundamentos fáticos e jurídicos para a pretendida alteração do ato judicial, em descumprimento ao art. 1.010, incisos II e III, do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1852065, 0701871-31.2023.8.07.0007, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/04/2024, publicado no DJe: 16/05/2024.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Preclusa, baixem-se os autos à instância de origem. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de outubro de 2025 11:03:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador